Tribunal: TJDFT
Processo: 0704181-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0704181-36.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMADO: JUÍZO DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA INTERESSADO: WALLACE RAMALHO BARBOSA DESPACHO Considerando que as tentativas de intimação do terceiro interessado restaram infrutíferas (ID 15861609), em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, remetem-se os autos à Defensoria Pública, para manifestar-se nos termos do artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, a d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 7 de maio de 2020 14:45:17. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora